Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-05.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de indenização por danos materiais e morais - Infiltração em razão de falha na construção – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Provas apresentadas pela autora que demonstram a responsabilidade civil - Ausência de impugnação específica sobre as fotos apresentadas na inicial - Ré que não desconstitui a prova do dano e do montante orçado

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de indenização por danos materiais e morais - Infiltração em razão de falha na construção – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré - Provas apresentadas pela autora que demonstram a responsabilidade civil - Ausência de impugnação específica sobre as fotos apresentadas na inicial - Ré que não desconstitui a prova do dano e do montante orçado pela autora – Prova pericial, ainda que indireta, não requerida pela ré – Conversas mantidas entre a autora e o representante da ré onde são admitidos os vazamentos – Danos materiais comprovados e que devem ser indenizados – Recurso da autora – Danos morais - Alegação de sofrimento e humilhação – Dano moral não verificado no caso - Inexistência de transtorno psíquico ou desequilíbrio à integridade pessoal - Mero aborrecimento compatível ao cotidiano – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recursos não providos.